Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.2 – Erro material. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de corrigir erro material (art. 1022, inciso III). O erro material é aquele perceptível de plano e de forma evidente e se relaciona com inexatidão material ou erro de escritura. Os embargantes não demonstraram erro material contido no acórdão.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Recurso conhecido e desprovido.

f